Tribunal: TJSP
Processo: 1002052-31.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica – Laudos apresentados - Comprovados os pagamentos de indenização, feito aos segurados - Sentença de procedência –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica – Laudos apresentados - Comprovados os pagamentos de indenização, feito aos segurados - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva – Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Laudos técnicos conclusivos - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002052-31.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ENERGISA SUL – SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
2
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407
Apelante: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Osvaldo Cruz
Voto no 14613
APELAÇÃO

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS” Fornecimento de Energia
Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa
concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga
elétrica Laudos apresentados - Comprovados os pagamentos
de indenização, feito aos segurados - Sentença de procedência
Insurgência recursal da ré - Concessionária de serviços
públicos - Responsabilidade Civil Objetiva Art. 37, §6o, da
Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - Laudos técnicos conclusivos - Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 599/602, cujo relatório adoto, na “AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS”, ajuizada pela ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A., em face da ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido nos seguintes
termos: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação para condenar a
ré a pagar a autora o valor de R$ 3.512,65 em relação aos segurados
descritos na inicial, corrigido pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, da data do desembolso, e acrescido de
juros legais a partir da citação. Veja-se que os juros de mora devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
3
incidir a partir da citação, visto não se tratar de ato ilícito praticado
pela ré, mas sim de responsabilidade objetiva, não se aplicando ao caso a
Súmula 54 do STJ. EXTINGO o feito com julgamento de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das
despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor da causa. Com o trânsito em julgado, ao
arquivo com as anotações de praxe.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 604/629). Faz
breve síntese dos fatos. Reitera os termos da contestação. Defende a
necessidade de perícia. Sustenta que a autora/apelada, deveria ter
mantido, em sua posse, os aparelhos sinistrados, até, pelo menos, o
decurso do prazo prescricional. Todavia, afirmou não possuir mais os
produtos avariados, objeto do litígio. Transcreve precedentes. Afirma a
inexistência de falha na sua prestação de serviços. Ressalta que, como
concessionária de serviço público, de distribuição de energia elétrica,
se submete às regras relativas à Lei de Concessão de Serviços Públicos,
bem como, às normas emanadas pela ANEEL - Agência Nacional de
Energia Elétrica. Observa que, todas as interrupções de energia dos
clientes são registradas e estão à disposição para eventuais
questionamentos e fiscalizações, o que infere credibilidade as
informações prestadas nos presentes autos. Assim, face a inexistência
de nexo causal, o pedido de ressarcimento fica prejudicado. Alega,
ainda, a ausência de laudo técnico especializado. Defende a ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
4
de eventos da natureza (descargas atmosféricas), como hipótese
possível. Por fim, defende a inaplicabilidade do CDC. Nestes termos,
requer o provimento do recurso de apelação, com o acolhimento do
pedido de improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 635/678.
Subiram os autos para julgamento.
Petição
às
fls.
682,
da
ré/apelante,
manifestando oposição ao julgamento virtual.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
5
Trata-se
de
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS”, ajuizada pela ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E
RESIDÊNCIA S.A., em face da ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a condenação da ré no
pagamento de R$ 3.512,65, pelos danos causados nos equipamentos
dos segurados Ermerson Aparecido Vilela (apólice: 33.14.016529918),
Marly Rosa Pattini Mazzoni (apólice: 33.14.015968339), Fabio Pereira
Balsalobre (apólice: 33.14.015963348) e Conceição Aparecida
Monarin Silva (apólice: 33.14.017034109), em decorrência de
sobrecarga de energia. Observou a autora, ter indenizado os aludidos
segurados. Assim, invocando sub-rogação do direito de seus clientes,
ajuizou a presente ação.
A ré apresentou contestação às fls. 97/256
(267/319).
Houve réplica às fls. 457/519.
Sobreveio a r. sentença de fls. 599/602,
julgando procedente a demanda.
Assim,
revendo
o
posicionamento,
para
acompanhar o entendimento majoritário da C. Câmara, descabe falar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
6
em unilateralidade dos laudos apresentados. Pois, a perícia, nos bens
afetados, pelos supostos distúrbios elétricos, tornou-se impossível,
diante do reconhecimento de que os equipamentos danificados, não
estão à disposição, para exame pericial.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Prestação de serviços de energia elétrica.
Sentença de procedência. Cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide não
verificado, pois a prova testemunhal e pericial
indireta não era imprescindível ao deslinde da
controvérsia estabelecida nos autos. Petição
inicial é apta à pretensão formulada pela
autora,
pois
ela
trouxe
os
documentos
disponíveis e que entendia suficientes para
demonstrar sua pretensão. Legitimidade passiva
observada, uma vez que ela decorre do
fundamento
declarado
pela
autora.
É
dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para aferir o interesse de agir da
autora seguradora. Preliminares rejeitadas.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
7
dano, o nexo causal entre um e outro e a
ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a
responsabilidade civil da ré. Decisão mantida.
Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação Cível no
1001122-33.2019.8.26.0368 37a Câmara de
Direito Privado Re. Des. Pedro Kodama j.
28/11/2019)
Pois bem. Tratando-se a ré de empresa
concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, a matéria é regida, basicamente, pelo artigo 37, §6o,
da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver
contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, responde o
Estado pela obrigação indenizatória e caberia à ré comprovar a
ocorrência da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima, pois
lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
8
Como cediço, a Responsabilidade do Estado
independe da prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano.
No presente caso, compulsando os autos,
verifica-se que a autora apresentou inúmeros documentos (fls. 36/87),
entre os quais, os laudos técnicos de fls. 39/42, fls. 53, fls. 64 e fls.
76/77 e demais documentos correlatos.
Constam comprovações das efetivas quitações
dos respectivos pagamentos, aos seus segurados (fls. 41, fls. 55, fls. 66
e fls. 79). Sendo certo que, restou demonstrado o nexo de causalidade
entre a falha na prestação dos serviços pela concessionária e os danos
ocasionados nos equipamentos dos segurados. Assim, devido o
pagamento por parte da ré, quanto aos valores reclamados.
Com efeito, é certo que a autora demonstrou o
nexo causal existente, entre os danos nos equipamentos, e a ocorrência
de sobrecarga na rede elétrica. Assim, cabia à ré comprovar os fatos
excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, ou que os danos foram
causados por caso fortuito ou força maior, não bastando, para afastar
as alegações da autora, a simples afirmação de que não constou no seu
sistema operacional qualquer anormalidade no período informado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
9
Nos exatos termos da r. sentença: “A
responsabilidade civil da concessionária de serviço público, ora ré, é
objetiva por força do disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal
que encampa a denominada teoria do risco administrativo. Dessa forma,
basta a demonstração da ação ou omissão do agente, dos danos
suportados e do nexo causal entre eles, para que esteja presente o dever
de indenizar, pois a responsabilidade civil da ré pelos danos causados a
terceiros advém da inobservância do dever jurídico imposto em função
da atividade por ela desenvolvida, podendo ser excluída apenas nas
hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima do
evento. Nessa esteira, é importante observar que a doutrina e a
jurisprudência são pacíficas ao entenderem que a responsabilidade civil
do Estado é extensiva às pessoas jurídicas de direito privado que
prestam serviços públicos, ainda que impróprios, como no caso dos
autos. Deverá, portanto, a ré responder pelos danos causados ao usuário
do serviço público (que é considerado consumidor) em virtude de a
concessionária de serviço público de geração e distribuição de energia
elétrica ter deixado de fiscalizar e manter sua rede de transmissão
satisfatória.”.
Logo, a ré não se desincumbiu do ônus do art.
373, II, do CPC, deixando de provar o fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito alegado pela autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
10
Neste sentido entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Contrato
de
seguro
Ação
regressiva
de
ressarcimento de indenização paga por conta
de avarias ocasionadas em equipamentos de
imóvel de segurado por sobrecarga na rede
elétrica Sentença de procedência Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem
obsta dedução via judicial, restrita aquela à
solução
no
âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF),
o qual não apresentou provas de excludentes
aptas a romper o nexo de causalidade com os
fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Contrato de
seguro, laudos de danos e demonstrativo de
indenização amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido
do valor pago pela seguradora Sentença
mantida Recurso desprovido, e majorados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
11
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1002350-24.2019.8.26.0439 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO

j.
25/03/2020)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Prestação de serviços de energia elétrica.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
É
dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento de
danos, mormente quando se alega que eles
decorrem da falha na prestação do serviço.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o
dano, o nexo causal entre um e outro e a
ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Preliminar
rejeitada. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação Cível no
1002028-38.2019.8.26.0072 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Pedro Kodama j.
20/03/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
12
Igualmente, já decidiu, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
A
concessionária de serviço público encarregada
do fornecimento de energia elétrica tem a
obrigação de zelar pela perfeita manutenção de
seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo,
responde pelos danos daí resultantes. Recurso
especial não conhecido.” (REsp 712231 / CE,
Relator
Ministro
ARI
PARGENDLER,
Dj.
17.05.2007).
Ademais, é importante salientar que, aplica-se
ao caso concreto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis
que a Seguradora, atua como sub-rogada de seus clientes, os quais,
comprovadamente, foram ressarcidos, pelos danos ocasionados nos
equipamentos descriminados na inicial, supostamente em decorrência
de sobrecarga no fornecimento de energia, causados pela má
prestação de serviços pela ré.
Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que: “o fornecedor de serviços responde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002052-31.2019.8.26.0407 -Voto no 14613
13
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos da
apelada, os quais elevo para 15% do valor da causa, devidamente
corrigido.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)